Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERIAL MATERNA PARA GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PSICOSSOCIAL. REJEITADA. MELHOR INTERESSE DOS FILHOS. ESTUDO PSICOSSIAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se verifica parcialidade dos profissionais na conclusão do laudo psicossocial, os quais são técnicos nas respectivas área, de forma que os seus argumentos defensivos, em verdade, não passam de mera argumentação da defesa para alterar o resultado do laudo técnico, sem o condão de comprovar qualquer ocorrência de deficiência, comprometimento profissional ou de imparcialidade. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Dentre os princípios que norteiam as relações familiares, especificamente quando em jogo os interesses de menores incapazes, está o princípio do melhor interesse da criança, segundo o qual o Magistrado deve fazer prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses da criança, e não necessariamente os interesses individuais dos litigantes.
3. In casu, conforme conclusão estudo psicossocial, o lar materno atende melhor os interesses dos menores por ser mais organizado, protetivo e afetuoso, podendo haver visitas quinzenais do ora recorrente.
4. Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, §2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto, como no caso em análise, podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses dos filhos.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.